Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-46.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000449-46.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUCELINO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s):MAYARA ARAUJO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR COMISSIONADO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL NOS PERÍODOS ALEGADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS DO PERÍODO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de ente municipal, na qual se pleiteava o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional relativos ao período em que a parte autora alegou ter exercido cargo em comissão na administração pública municipal. O Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, o direito às verbas pleiteadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem requisição de documentos funcionais supostamente em poder da Administração Pública; e (ii) saber se o Apelante comprovou o vínculo comissionado nos períodos alegados, de modo a fazer jus ao pagamento das verbas pleiteadas.. III. Razões de decidir 3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento da lide ocorre em contexto no qual a prova documental já existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. O próprio Apelante juntou à inicial os documentos que delimitam seu vínculo funcional — Decretos nº 331/2009, 706/2009 e 1101/2009 —, os quais demonstram que o vínculo comissionado teve início em fevereiro e encerramento em novembro de 2009, por exoneração a seu pedido. 5. No mérito, a narrativa do Apelante — que afirmou, na inicial, exercício ininterrupto até março de 2013 e, na réplica, até dezembro de 2016, sem apresentar novos documentos — contraria frontalmente os registros da própria Carteira de Trabalho por ele juntada, que apontam vínculos empregatícios com empresas privadas a partir de novembro de 2009, data coincidente com a exoneração municipal. 6. O único período com vínculo efetivamente comprovado é o compreendido entre fevereiro e novembro de 2009. As verbas correspondentes a esse período — as únicas com amparo material no art. 39, §3º, combinado com o art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal — venceram integralmente antes de 30/07/2012, estando alcançadas pela prescrição quinquenal reconhecida na sentença, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Quanto aos períodos posteriores, não há vínculo comprovado que ampare o pedido, impondo-se a improcedência. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 2. A ausência de comprovação de vínculo funcional no período alegado, aliada à prescrição quinquenal das parcelas referentes ao único período comprovado, impede o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas remuneratórias decorrentes do exercício de cargo em comissão.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º; CPC/2015, arts. 370, 373, §1º, 396 a 404; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000449-46.2017.8.05.0053, em que figura como Apelante Jucelino Oliveira da Silva e como Apelado o Município de Castro Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator